Tribunal: CARF
Processo: 16327.910842/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.910842/2011-90
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-009.943 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
BRADESCO SA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/09/2000
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FATURAMENTO.
RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
A base de cálculo da contribuição social devida pelas instituições financeiras é
o faturamento mensal, assim entendido, o total das receitas operacionais
decorrentes das atividades econômicas realizadas por elas.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/1998 não
alcança as receitas típicas das instituições financeiras. As receitas oriundas da
atividade operacional (receitas financeiras) compõem o faturamento das
instituições financeiras e há incidência da contribuição sobre este tipo de
receita, pois são decorrentes do exercício de suas atividades empresariais.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama(relatora), Walker Araújo (suplente convocado) e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 16327.910834/2011-43,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora),
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Walker Araújo
(Suplente convocado) e Vanessa Marini Cecconello. Ausente a conselheira Érika Costa
Camargos Autran.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.910842/2011-90
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-009.943 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910842/2011-90

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 9303-009.933, de 21 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra decisão do
colegiado a quo que:

 indeferiu a realização de diligência;
 rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito, negou provimento ao Recurso
Voluntário.
O fundamento da decisão encontra-se consignado na ementa do acórdão
prolatado, que, em síntese, estabelece: no regime cumulativo, a base de cálculo da contribuição
é o faturamento do contribuinte, entendido como a receita bruta da venda de mercadorias e da
prestação de serviços, originária da atividade típica da empresa, em consonância com o seu
objeto social.
Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão
para que se reconheça o direito à restituição pleiteada, especificamente no que diz respeito a
contribuição paga sobre as receitas financeiras decorrentes da aplicação de seus recursos
próprios ou de terceiros.
Em Despacho, foi dado seguimento ao Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo para a matéria “Base de Cálculo de PIS e Cofins – Receitas Financeiras Provenientes de
Aplicação de Recursos Próprios das Instituições Financeiras”.
Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, que trouxe, entre
outros, que ao contrário do alegado pelo interessado, mesmo quando realiza operações de
compra e venda de títulos e valores mobiliários, ou operações em bolsa de mercadorias e futuros,
em interesse próprio, tais receitas se enquadram no âmbito do faturamento da empresa, não por
força de uma ampliação do conceito histórico de faturamento, típico de empresas comerciais,
mas pelo conceito específico de faturamento de uma instituição financeira.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-009.943 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910842/2011-90

voto vencedor consignado no Acórdão no 9303-009.933, de 21 de janeiro de 2020, paradigma
desta decisão.
Com todo respeito ao voto da ilustre Relatora1, discordo de suas
conclusões, quanto à base de cálculo da COFINS das instituições
financeiras.
A Lei no 9.718/1998 que trata do PIS e da COFINS devidas pelas
instituições financeiras, como no presente caso, vigente à época dos fatos
geradores assim dispunha:
Art. 2o As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta
da pessoa jurídica.
(...).
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda,
que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação
de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos
derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
(...);
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
(...).
§ 4o Nas operações de câmbio, realizadas por instituição autorizada pelo Banco
Central do Brasil, considera-se receita bruta a diferença positiva entre o preço de
venda e o preço de compra da moeda estrangeira.
§ 5o Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas
exclusões e deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da
contribuição para o PIS/PASEP.
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, além das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou
deduzir:
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;

1 •
Deixa-se de reproduzir o voto vencido, que integra o acórdão paradigma deste julgamento, fazendo-o em
relação ao voto vencedor por expressar o entendimento predominante do colegiado.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-009.943 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910842/2011-90

b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de
instituições de direito privado;
c) deságio na colocação de títulos;
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações;
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge;
(...).
No presente caso, conforme consta do Estatuto Social do contribuinte,
trata-se de uma entidade financeira autorizada a funcionar pelo Banco
Central.
Especificamente, quanto a instituições financeiras e contribuintes a elas
equiparadas, por força do artigo 22, § 1° da Lei 8.212/91, deve-se
entender por faturamento os ganhos obtidos com operações financeiras
realizadas por tais entidades, quanto à captação, movimentação e
aplicação de ativos próprios e de terceiros que proporcionem de alguma
forma ganho pecuniário, posto não ser outro o objeto social de tais
sociedades.
Ainda nessa direção, o Ministro Carlos Britto afirmou, no RE 346.084-
6/PR, a identidade entre faturamento e receita operacional, esta
constituída por ingressos que decorrem da razão social da empresa, que
foi o sentido de faturamento expresso no artigo 2o, da Lei Complementar
70/91, in verbis:
A Constituição de 88, pelo seu art. 195, I, redação originária, usou do substantivo
“faturamento”, sem a conjunção disjuntiva “ou” receita”.
Em que sentido separou as coisas? No sentido de que faturamento é receita
operacional, e não receita total da empresa.
Receita operacional consiste naquilo que já estava definido pelo Decreto-lei
2397, de 1987, art. 22, parágrafo 1o, “a”, assim redigido (...) :
Art. 22. ...............................................................................................................
Parágrafo 1o .............................................................
a) a receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços, de
qualquer natureza, das empresas públicas ou privadas definidas como pessoa
jurídica ou a elas equiparadas pela legislação do Imposto de Renda;
Por isso, estou insistindo na sinonímia “faturamento” e “receita operacional”,
exclusivamente, correspondente àqueles ingressos que decorrem da razão social
da empresa, da sua finalidade institucional, do seu ramo de negócio, enfim.
(...)
Esse tratamento normativo do faturamento como receita operacional foi
reproduzido pela Lei Complementar 70/91, cujo artigo 2o assim dispõe (....).
Por outro lado, a determinação da base de cálculo da COFINS devida
pelas instituições financeiras e assemelhadas foi totalmente prevista com
o advento dos §§ 5° e 6° do art. 3°. da Lei n° 9.718, de 1998, este último
introduzido pelo art. 2o da Medida Provisória no 1.807, de 28 de janeiro
de 1999 (atualmente, art. 2o da MP n° 2.158-35, de 24 de agosto de
2001), transcritos anteriormente.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-009.943 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910842/2011-90

Dessa forma, as receitas decorrentes da aplicação de recursos próprios
em aplicações financeiras e títulos de valores mobiliários constituem
receitas de prestação de serviços e devem ser tributadas pela COFINS,
nos termos da Lei no 9.718, arts. 2o e 3o, citados e transcritos
anteriormente.
O entendimento de que a decisão do STF no RE 585.235-1/MG deve ser
aplicada ao presente caso não procede. Conforme demonstrado nos autos,
as receitas tributadas decorreram das atividades econômicas realizadas
pelo contribuinte, prestação de serviços financeiros, aplicações
financeiras e operações com títulos e valores mobiliários. Estas receitas
segundo o plano de contas do Banco Central (COSIF) constituem receitas
operacionais das entidades financeiras. Além disto, o procedimento
administrativo (despacho decisório) não teve como fundamento o § 1o do
art. 3o da Lei no 9.718/1998, e sim os arts. 2o e 3o, caput, §§ 2o e 4o ao 6o,
desta mesma lei. Na data da prolação do despacho decisório, objeto do
crédito financeiro em discussão, em 03/01/2012, o § 1o do art. 3o, já havia
sido revogado pela Lei no 11.941/2009.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial
do contribuinte.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital